Tribunal: TJSP
Processo: 1000063-53.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade da cláusula contratual atinente ao seguro prestamista. Apelo do autor. Falta de interesse recursal com relação à cobrança de seguro, cuja abusividade foi reconhecida pela juízo de origem. Inovação recursal quanto à cobrança de parcela premiável e

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade da cláusula contratual atinente ao seguro prestamista. Apelo do autor. Falta de interesse recursal com relação à cobrança de seguro, cuja abusividade foi reconhecida pela juízo de origem. Inovação recursal quanto à cobrança de parcela premiável e de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato. Não conhecimento do recurso em tais aspectos. IOF. Previsão contratual acerca da respectiva cobrança, o qual pode ser financiado, com incidência de encargos contratuais, conforme decidido no Recurso Especial no 1.255.573-RS, submetido ao incidente de recursos repetitivos. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. JUROS. Não demonstração de cobrança abusiva, muito superior à taxa média de mercado para mesma modalidade e época de contratação. Apelo do réu. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Exigência abusiva. Contratação do seguro sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Autor apelado que decaiu de maior parte dos pedidos, de maneira que deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais por inteiro. Recurso do autor não provido, e apelo do réu provido para condenar o recorrido a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido pelo recorrente, elevados em sede recursal para 15%.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000063-53.2020.8.26.0407,
da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é
apelante/apelado REGINALDO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
autor não provido, e apelo do réu provido, V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000063-53.2020.8.26.0407
Comarca: Osvaldo Cruz 1a Vara
Apelante/Apelado: Reginaldo Ferreira da Silva
Apelante/Apelado: Banco Safra S.A.
Voto no 13.318
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de
contrato cumulada com consignação em pagamento julgada
parcialmente procedente para declarar a nulidade da
cláusula contratual atinente ao seguro prestamista. Apelo do
autor. Falta de interesse recursal com relação à cobrança de
seguro, cuja abusividade foi reconhecida pela juízo de
origem. Inovação recursal quanto à cobrança de parcela
premiável e de tarifas de avaliação do bem e de registro do
contrato. Não conhecimento do recurso em tais aspectos.
IOF. Previsão contratual acerca da respectiva cobrança, o
qual pode ser financiado, com incidência de encargos
contratuais, conforme decidido no Recurso Especial no
1.255.573-RS,
submetido
ao
incidente
de
recursos
repetitivos. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida.
Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da
súmula 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade, pois o
contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. JUROS. Não demonstração de cobrança
abusiva, muito superior à taxa média de mercado para
mesma modalidade e época de contratação. Apelo do réu.
SEGURO PRESTAMISTA. Alegação de ilegitimidade
passiva. Inocorrência. Exigência abusiva. Contratação do
seguro sem ter sido oportunizada opção para contratação
com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco.
Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos
Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e
1.639.320/SP. Autor apelado que decaiu de maior parte dos
pedidos, de maneira que deve arcar com o pagamento das
verbas sucumbenciais por inteiro. Recurso do autor não
provido, e apelo do réu provido para condenar o recorrido a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito
econômico obtido pelo recorrente, elevados em sede
recursal para 15%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
3
Vistos.
Ação revisional de contrato cumulada com
consignação em pagamento julgada parcialmente procedente pela MM.
Juíza Isadora Botti Beraldo Montezano para declarar a nulidade da
cláusula contratual atinente ao seguro prestamista, condenado o réu à
repetição do indébito, se já quitado o contrato, e determinado o recálculo
das prestações. caso não quitado. O autor foi condenado a arcar com o
pagamento de 80% das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor referente ao
pedido julgado improcedente; e o réu foi condenado a pagar 20% das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Embargos de declaração opostos pelo réu
(páginas 191/202), rejeitados (páginas 228/229).
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença
(páginas 220/226). O recorrente irresigna-se contra a cobrança de IOF,
seguro, parcela premiável, e tarifas de cadastro, de registro de contrato e
de avaliação do bem. Alega abusividade dos juros capitalizados, e aduz
que a multa contratual moratória não pode ser superior a 2%.
Apelo tempestivo. Ausente preparo, ante a
gratuidade da justiça (páginas 38/39).
Apelo do réu (páginas 233/245). O recorrente
aduz que o seguro de proteção financeira foi contratado por meio de
termo de adesão próprio, conforme apólice de seguro, de maneira que é
evidente a vontade específica do cliente em contratar o seguro. Nega
venda casada, e sustenta que compete ao apelado demonstrar que a
contratação do seguro não foi livremente pactuada. Alega ser parte
passiva ilegítima para restituição de valor pago a título de prêmio
securitário. Aduz que o recorrido não demonstrou que havia à época da
contratação propostas mais vantajosas de outras seguradoras. Alega que
o apelante sucumbiu de parte mínima dos pedidos, de maneira que o
recorrido deve arcar integralmente com as verbas sucumbenciais. Pré-
questiona a matéria e os preceitos ínsitos nos artigos 6o, V, parte final, 42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
4
e 46, do Código de Defesa do Consumidor; na lei no 4.595/64; no
parágrafo único do artigo 28, da lei no 9.868/99; no § 5o, do artigo 27, da
lei no 9.069/95; na lei no 10.931/2004; nos artigos 395 e 406, ambos do
Código Civil; nas súmulas 648 e 596 do Supremo Tribunal Federal, nas
súmulas 30, 93, 121, 294, 296, 379, 380, 382, 472, 539, 541, 566 do
Superior Tribunal de Justiça; e no Recurso Especial no 1.061.530/RS.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões do réu e do autor (páginas
318/352 e 372/375). O réu apelado alega que o recorrente não impugna
especificamente os fundamentos da r. sentença.
É o relatório.
Ação revisional de contrato cumulada com
consignação em pagamento, sob alegação de cobrança abusiva de juros,
IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro. O autor irresigna-se contra a
capitalização dos juros e cobrança de comissão de permanência, e tarifas
para emissão de boletos e análise de crédito. Pretende sejam calculados
os juros de forma simples, fixado o percentual máximo de 12% ao ano,
ou em mínimo a ser fixado pelo juízo; bem como seja expurgada a
cobrança de TAC/TEC; declarada ilegal a cumulação de juros
capitalizados e demais encargos como comissão de permanência; e seja
condenado o réu à repetição do indébito em dobro.
Em defesa, o réu alega preliminarmente inépcia
da petição inicial, e impugna a concessão da gratuidade da justiça. Alega
litigância de má-fé e defende a validade do contrato e a legitimidade das
cobranças.
Afastada a matéria preliminar, a ação foi
julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da
cobrança de seguro.
Quanto ao apelo interposto pelo autor, não há
violação
ao
princípio
da dialeticidade, como sustentado em
contrarrazões. O apelante demonstrou devidamente no recurso o
interesse na reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
5
Deixa-se de conhecer do apelo quanto ao
seguro, pois reconhecida a cobrança abusiva pelo juízo de origem.
Carece o apelante de interesse recursal nesse aspecto.
No tocante à cobrança de parcela premiável e
de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o recurso não
merece ser conhecido, pois tratam-se de tese nova, não deduzidas na
pretensão inicial.
Na petição inicial o apelante não fez menção
alguma a tais cobranças.
Não pode em sede recursal discutir tais temas,
pois tratam-se de novação na demanda, mediante argumentos diversos
daqueles apresentados na petição inicial.
Ressalvadas questões de ordem pública, o
objeto da apelação deve limitar-se às teses invocadas no primeiro grau
de jurisdição.
Se a questão invocada no recurso não foi
ventilada em primeiro grau, não pode o apelo ser conhecido em tal
aspecto.
A respeito:
“INOVAÇÕES RECURSAIS - insurgências
relativas à taxa de registro do contrato, às tarifas de emissão
de carnê (TEC) e de avaliação do bem, e quanto à
remuneração de serviços de terceiro - matérias não
ventiladas na inicial e que sequer mereceram análise na
sentença - apelo não conhecido quanto a estes aspectos (...).”
(TJSP - 15a Câmara de Direito Privado - Apelação n°
0046465-68.2011.8.26.0071,
-
rel.
Des.
CASTRO
FIGLIOLIA j. 6.10.2014 - v.u.).
“REVISÃO
CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ADMITE-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
6
SE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
PREVIAMENTE
CONTRATADA,
APÓS
A
EDIÇÃO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N.o
2.170-36/01.
ABUSO
NÃO
CONFIGURADO.
TAXAS
E
TARIFAS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO DE PARTE E DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.”(TJSP - 15a Câmara de Direito Privado -
Apelação
n°
1002739-10.2014.8.26.0269
-
rel.
Des.
COELHO MENDES j. 29.6.2015 - v.u.).
Digno de nota que sequer há previsão
contratual de cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato (página 127).
A cobrança do IOF é prevista nas cláusulas E.2
e E.3 (página 127), observado ser admissível seu financiamento com
incidência dos encargos contratuais.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo:
“(...). 3- podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(STJ Segunda Seção - REsp 1.255.573-RS rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 28.08.2013).
No que respeita à tarifa de cadastro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos
repetitivos, manifestou-se pela legalidade da cobrança da TAC e da
TEC, se baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008, desde
que expressamente prevista. Após aquela data, porém, já não há respaldo
legal para a pactuação das mencionadas tarifas, que deverão ser
excluídas. Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
Consta nos v. acórdãos dos Recursos Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
7
nos 1.251.331 e 1.255.573, julgados em 28/08/2013, pela Colenda
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
foram fixadas as seguintes teses:
1a
tese

Nos
contratos
bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;
2a tese
Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3a tese Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
O contrato ajustado entre as partes foi firmado
em 26.10.2017 (página 123) e nele foi estipulada a exigência da tarifa
de cadastro, no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais, item D.1,
página 127).
Nos limites do objeto deste apelo, em atenção à
Lei no 11.672/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que visa à
uniformização da jurisprudência nas demandas cujo objeto mostra-se
idêntico, deve ser mantida a respectiva cobrança, pois lícita a sua
exigência, uma vez que não há demonstração de relação jurídica anterior
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
8
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Há previsão de capitalização diária de juros
(página 124, item 2.1). O contrato foi firmado em 26.10.2017 e a
capitalização nos contratos celebrados após a edição das Medidas
Provisórias no 1.963-17, de 30 de março de 2000, e 2.170-36, e Emenda
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou a ser
válida em periodicidade inferior a um ano:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados
após a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em parte,
para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência”. (STJ - Quarta Turma -
AgRg no RESP 60925/RS; Agravo Regimental no Recurso
Especial 2003/0207136-7 - rel. Min. CÉSAR ASFOR
ROCHA j. 7.10.2004).
A interpretação foi pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça em incidente de processo repetitivo:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (Segunda Seção
Recurso Especial no
973.827/RS rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI - DJE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
9
24.9.2012).
A constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-01 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato
de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra
especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000 - rel. Des. RENATO NALINI
j. 24.8.2011).
Por fim, a edição das súmulas 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim ao debate sobre a
permissividade da cobrança da capitalização dos juros:
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
Além
disso,
a
jurisprudência
tem
se
manifestado sobre a legalidade de juros acima de 12% ao ano se prevista
a taxa. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura
(súmulas 382 do Superior Tribunal de Justiça, 596 do Supremo Tribunal
Federal e súmula vinculante 07 do Supremo Tribunal Federal).
Os juros remuneratórios podem ser fixados
acima daquele patamar, observada a taxa média de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
10
A limitação de juros prevista no artigo 192,
§3o, da Constituição Federal não era aplicável, pois dependia de
regulamentação por Lei complementar.
Atualmente, a discussão ficou superada face ao
advento da Emenda Constitucional n. 40/2003, que revogou o
dispositivo
mencionado
(nesse
sentido:
Ap.
0022837-74.2011.8.26.0451, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
30.5.2012, Ap. 0026526-45.2010.8.26.0554, rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
29.5.2012, Ap. 9078950-60.2006.8.26.0000, rel. Des. Dimas Carneiro, j.
10.5.2012, Ap. 0016746-77.2009.8.26.0114, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, j. 26.3.2012 e Ap. 9053121-77.2006.8.26.0000, rel. Des. Jovino
de Sylos, j. 29.11.2011).
Os juros foram pactuados em 1,72% ao mês e
22,71% ao ano (item F.4, página 127), e não há evidência de cobrança
abusiva em taxa muito superior à taxa média de mercado para mesma
modalidade e época da contratação.
Além disso não há cobrança de multa moratória
superior a 2% (página 128).
Com relação ao recurso do réu, o apelante
irresigna-se contra o reconhecimento de abusividade na cobrança de
seguro.
Não há se falar em ilegitimidade passiva. A
cobrança a título de seguro constou expressamente da cédula de crédito
bancário celebrada pelas partes, de maneira que o valor do seguro foi
incluído no financiamento e o pagamento efetuado em favor da
instituição financeira.
Decidiu esta Câmara:
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Não
ocorrência. Valor do seguro incluído nas prestações do
financiamento. REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
11
Financiamento de veículo. Seguro prestamista. Exegese de
recursos repetitivos do STJ. Restituição de valor relacionado
ao seguro. Devolução simples. Sucumbência recíproca
afastada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 1004448-82.2018.8.26.0320,
rel. Des. VICENTINI BARROSO, j. 11.10.2019, v.u.).
Com relação à cobrança de seguro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos
repetitivos (tema 972), fixou as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame,
em contratos
celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
12
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018)
(destaquei).
Conforme verifica-se do contrato à página 127,
item B.6, foi exigida a cobrança de seguro prestamista, no valor de R$
233,66 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).
Da leitura dos termos contratuais (páginas
123/128 e 130/131), nota-se que não foi oportunizada ao cliente a
possibilidade de optar pela contratação do seguro com outra seguradora
que não aquela indicada pelo banco, a concluir-se que o consumidor foi
compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição
financeira.
Nos termos do ensinamento preceituado pela
Colenda Corte Superior, é abusiva a cobrança do encargo.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, não
compete ao consumidor demonstrar que havia à época da contratação
propostas mais vantajosas de outras seguradoras; cabe ao apelante
demonstrar que oportunizou a escolha da seguradora ao consumidor.
Nesse sentido:
“Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento de veículo automotor. Revisão e repetição de
valores pagos. Seguro de proteção financeira e Seguro Auto
Casco: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a
liberdade de escolha da seguradora - Capitalização
Premiável. Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de
escolha da instituição emitente do título - Consolidação de
teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos.
Inadimplência da autora que não impede a declaração de
inexigibilidade de tais despesas, sendo certo que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
13
não determinou a devolução de valores - Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (TJSP, 11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1010270-83.2016.8.26.0009, rel. Des. GIL COELHO, j.
29.05.2020, v.u.).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE
VER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DE
SEGURO
DESCABIMENTO - Cobrança que foi
reconhecida como ilegítima pelo C. Superior Tribunal de
Justiça - Aplicação do REsp 1.639.320-SP
Recurso
Repetitivo Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1016008-39.2017.8.26.0002, Rel. Des. Walter Fonseca, j. em
25/04/2019).
“APELAÇÃO

INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO ESPECIAL - Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.030, II)
READEQUAÇÃO BANCÁRIO SEGURO PRESTAMISTA
Abusividade caracterizada - Precedente do C. STJ, em sede
de recurso repetitivo representativo da controvérsia (RESP
1.639.320/SP, Tema 972) Ausência de prova, por parte da
casa bancária, de que a contratação do empréstimo e do
respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária, com
possibilidade de contratação de seguradora não pertencente
ao mesmo grupo econômico Readequação do julgado, para
reconhecer a abusividade na cobrança do prêmio de seguro,
com determinação de repetição do que cobrado a tal título.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO
PROVIDA EM PARTE.” (TJSP, 37a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1042808-04.2017.8.26.0100, Rel. Des.
Sergio Gomes, j. em 18/3/2019).
Decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO.
PRESSUPOSTO
RECURSAL. REVISIONAL. Contrato bancário. Falta de
impugnação específica das razões da sentença, na forma
exigida pelo artigo 1.010, II e III do CPC. Recurso do autor
não conhecido. APELAÇÃO REVISIONAL. Cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
14
crédito bancário. Financiamento de veículo. Tarifas
bancárias e seguro prestamista. Exegese de recursos
repetitivos do STJ. Restituição de valor relacionado às
tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e de
seguro prestamista. Ademais, exclusão justificada da
capitalização parcela premiável, pois ausente qualquer
informação clara a respeito. Hipótese em que o autor e ré
decaíram em grande parte dos pedidos. Recurso desprovido
da ré.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1023396-90.2017.8.26.0002, Rel. Des. Vicentini Barroso, j.
em 31/05/2019).
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
(...) Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice
não foram trazidos aos autos - O valor do prêmio do seguro
foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na
avença - Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
- Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo -
Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para declarar indevida a cobrança do
seguro indicado no quando resumo do contrato firmado entre
as partes e condenar o apelado a restituir o valor cobrado,
com juros a partir da citação e correção monetária contada
do desembolso, mantidos os honorários já fixados.” (TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1044443-75.2017.8.26.0114, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
30/04/2019).
Considero que o autor apelado sucumbiu de
maior parte dos pedidos, de maneira que, como alegado pelo apelante,
deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais por inteiro, nos
termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Arbitro
honorários
advocatícios
de
sucumbência em 10% do proveito econômico obtido pelo réu apelante
(artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil), atendidos o grau de zelo
do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, além do trabalho e tempo exigidos para a execução do mister
(incisos I, II, III e IV, do mencionado dispositivo legal).
Por tais motivos, não há se falar em ofensa às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
15
matérias suscitadas pelo apelante ou aos preceitos ínsitos nos artigos 6o,
V, parte final, 42 e 46, do Código de Defesa do Consumidor; na lei no
4.595/64; no parágrafo único do artigo 28, da lei no 9.868/99; no § 5o, do
artigo 27, da lei no 9.069/95; na lei no 10.931/2004; nos artigos 395 e
406, ambos do Código Civil; nas súmulas 648 e 596 do Supremo
Tribunal Federal, nas súmulas 30, 93, 121, 294, 296, 379, 380, 382, 472,
539, 541, 566 do Superior Tribunal de Justiça; e no Recurso Especial no
1.061.530/RS.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-53.2020.8.26.0407 -Voto no 13318
16
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Considerado o não provimento do apelo do
autor, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado do
proveito econômico obtido pelo réu.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
apelo do autor, e dá-se parcial provimento ao recurso do réu para
condenar o apelado a arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais
por inteiro, ou seja, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido pelo
recorrente, elevados em sede recursal para 15%, observado o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator